Tribunal: TJDFT
Processo: 0713882-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713882-45.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0747658-67.2024.8.07.0001 – ids 227180549; 229267662 – EmD improvidos), que indeferiu o pedido de suspensão da busca e apreensão liminar (DL 911/69), do veículo Retroescavadeira, Marca John Deere, Modelo 310L, Chassi 1BZ310LAPND008231, concedida na decisão id 217274049. Inicialmente afirma que o recurso vem desacompanhado do preparo, ante o requerimento de concessão da justiça gratuita no processo principal, pendente de análise. Defende a adequação do recurso, pois versa sobre tutela provisória e subsidiariamente com fundamento no Tema STJ 988. Narra que ajuizou, antes de proposto o processo principal, a ação de tutela cautelar antecedente no 1010975-62.2024.8.26.0248, na comarca de São Paulo, visando a suspensão da exigibilidade de dívida rural, decorrente da mesma cédula de crédito firmada com a instituição agravada, e, no mérito, o alongamento do vencimento. Reafirma a conexão entre as demandas e prevenção do Juízo Paulista, pois a mora do agravante está sendo questionada judicialmente, circunstância que pode afastar o próprio requisito essencial da busca e apreensão, sustentando omissão e inexistência de motivação pois não apreciada a jurisprudência invocada, os documentos juntados e os pedidos formulados na demanda que discute o alongamento da dívida com base em normas específicas do crédito rural (Manual do Crédito Rural, item 2.6.4) e no STJ 298, considerando-se, especialmente, a frustração de safra e a aplicação do crédito à atividade produtiva. Acrescenta que o bem já foi apreendido. Aponta perigo de dano na essencialidade da retroescavadeira apreendida para a continuidade da atividade agrícola desempenhada pelo agravante para sua subsistência e de sua família. Requer o deferimento da medida. 2. Concedo a gratuidade, ante a declaração de IR em que consta resultado negativo (id220874103) e conta bancária com saldo negativo (id 220874104), restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, considerando que foi formulado pedido no processo principal, ainda não foi apreciado pelo Juízo da 4a Vara Cível. Concisão é inconfundível com ausência de fundamentação. A motivação concisa não ofende o CPC 489, §1o, IV, tampouco à CF 93, IX, os quais não obrigam o Magistrado a ser prolixo. A decisão agravada expressamente indicou os motivos para o indeferimento da suspensão do feito, portanto, não há cogitar em omissão. No mais, por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (ids 227180549; 229267662 – autos principais): “(...). A questão em discussão consiste em saber se há conexão entre a ação ajuizada no Juízo Paulista e a ação de busca e apreensão, de modo a justificar a reunião dos processos e/ou a suspensão da busca e apreensão em face da prejudicialidade externa. Com efeito, a conexão é uma causa de modificação da competência, objetivando a reunião de processos em trâmite, a fim de evitar a prolação de decisões contraditórias. Desta forma, busca a preservação da segurança das relações jurídicas. É pressuposto para o reconhecimento da conexão a existência de dois ou mais feitos que lhes sejam comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55 do CPC). No caso, embora as ações se refiram ao mesmo contrato (contrato de alienação fiduciária em garantia – ID 216326857), os objetos são distintos. A ação ajuizada no juízo paulista visa discutir a validade das cláusulas contratuais e/ou a possibilidade de prorrogação da dívida, enquanto a ação de busca e apreensão busca a retomada do bem alienado fiduciariamente. A reunião dos processos, além de não ser justificada pela inexistência de conexão, importaria em prejuízo processual do trâmite de um procedimento próprio, com regência por lei especial (busca e apreensão), com procedimento comum da ação revisional. A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios corrobora esse entendimento, conforme precedente colacionado. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. INVIABILIDADE. ART. 55, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. 1. O que se pretende na ação de busca e apreensão é a retomada do veículo objeto de alienação fiduciária. E, na revisional, discute-se a validade de cláusulas do contrato de financiamento celebrado. Em que pese existir identidade de partes nas duas ações, não há a necessária identidade entre o objeto ou a causa de pedir a ensejar conexão entre as ações. Inteligência do art. 55, do CPC. 2. Declarado competente o Juízo suscitado, da 2a Vara Cível do Gama. (Acórdão 1858802, 07528008920238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que assim não fosse, conforme entendimento sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça “A simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (Súmula n. 380/STJ). Devidamente comprovada a mora do devedor nos autos da ação de busca e apreensão, escorreito o processamento da ação de busca e apreensão em consonância com as disposições procedimentais prescritas no Decreto-Lei n. 911/69. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 220870729 e DETERMINO o prosseguimento do feito, nos termos da decisão proferida no ID 217274049. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator